Tribunal: TJDFT
Processo: 0725436-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725436-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: WALTER ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ita Brasil Construtora e Incorporadora Ltda. - ME em face da r. decisão (ID 200889955, na origem) que, na Ação de Despejo c/c Cobrança movida em desfavor de Walter Alves de Oliveira, condicionou o despejo do Agravado à prestação de caução pela Agravante. Em decisão liminar, o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para considerar parte do crédito que a Agravante tem a receber em razão dos aluguéis vencidos como caução (ID 60688289). Na petição de ID 205704491, na origem, a Recorrente informou a extinção do contrato de aluguel com a consequente desocupação do imóvel e entrega das chaves em 29/7/2024. Desta forma, determinei à Recorrente que se manifestasse sobre eventual perda superveniente do interesse de recorrer, tendo em vista a desocupação do imóvel (ID 62757716). Decorreu o prazo sem manifestação (ID 63453627). Diante da desocupação do imóvel, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante, cujo objeto era somente a dispensa da caução fixada na origem para viabilizar o despejo. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator